Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-73.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009279-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (EMBARGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (EMBARGANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR A DECISÃO QUE DFERIU EFEITO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO E/OU
ANALISAR O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no recurso próprio de apelação.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLIMÕES TRASNPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
,
apontando omissão e obscuridade no acórdão ID 217884682, que negou provimento ao agravo interno interposto contra o deferimento d
a antecipação da tutela recursal pleiteada em recurso de apelação por SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA., a fim de admitir referida parte como litisconsorte passivo unitário e necessário na ação originária, assim como para atribuir o efeito suspensivo ao apelo e impedir a operação do serviço público de transporte autorizado sem licitação, comunicando-se a AGER/MT.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar que a embargada não é litisconsorte necessária na ação de origem, pois, ela não detém o mesmo direito e obrigação que a AGER/MT e o Estado de Mato Grosso quanto ao processo licitatório.

Que a sentença nada decidiu sobre a operação no transporte interestadual, somente permitiu que a embargante operasse nas sessões em que suas Linhas Federais outorgadas já percorrem dentro do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o acórdão
não se pronunciou sobre o fato a Embargada ter juntado novos documentos em sede de recurso de apelação, que não foram objeto da instrução probatória e que não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da CF, bem como, os artigos 9º e 10º do Diploma Processual Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para restabelecer o direito de a Fazenda Pública editar a CDA para retirar os sócios indevidamente incluídos e manter os devedores originários, subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 2º, §8º da Lei n. 6.830/80 e 203 do CTN.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A embargante alega que o acórdão do agravo interno foi omisso e obscuro ao manter o
deferimento d
a antecipação da tutela recursal pleiteada em recurso de apelação pela embargada SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA., a fim de admiti-la como litisconsorte passivo unitário e necessário na ação originária, assim como para atribuir o efeito suspensivo ao apelo e impedir a operação do serviço público de transporte autorizado sem licitação, comunicando-se a AGER/MT.

As omissões apontadas e a obscuridade não existem como alega a embargante.

Rememorando os fatos,
a sentença proferida nos autos de origem n.
1051297-25.2020.8.11.0041
,

julgou procedente os pedidos para confirmar a medida antecipatória deferida e autorizar a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. a efetuar o transporte de passageiros seccionamentos das seguintes linhas:

“a.1. Que as Linhas de prefixo 09-0247-00 (CASCAVEL/PR-ALTA FLORESTA/MT), 09-0346-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09- 0271-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09-0265-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT) e 09-0266-00 (CASCAVEL/PR– SINOP/MT) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Alta Floresta;

a.2. Que as Linhas de prefixo 11-0033-00 (CUIABA/MT-PORTO VELHO/RO), 11-0034-00 (CUIABA/MT-RIO BRANCO/AC), 09-0255-00 (CASCAVEL/PRPORTO VELHO/RO), 09-0263-00 (CASCAVEL/PR-PORTO VELHO/RO), 09-0264- 00 (CASCAVEL/PRRIO BRANCO/AC), 09-0270-00 (CURITIBA/PR-PORTO VELHO/RO), 19-0068-00 (PONTA PORA/MS–CUIABA/MT), 19-0083-00 (CAMPO GRANDE/MS– CUIABÁ/MT), 09-0408-00 (CURITIBA/PR–CUIABA/MT), 09-0269- 00 (CURITIBA/PR- PORTO VELHO/RO) e 16-0099-00 (CRICIUMA/SC-PORTO VELHO/RO) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste e Nova Lacerda;

a.3. Que as Linhas de prefixo 09-0405-00 (CASCAVEL/PR– CUIABA/MT), 09- 0267-61 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) e 09-0267-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Poxoréu, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop; a.4. Que a Linha de prefixo 17-0107-00 (COLATINA/ES-PORTO VELHO/RO) possa fazer seccionamentos nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste, Nova Lacerda e Comodoro.

Até que a Autarquia Ré (AGER/MT) promova a licitação do sistema (objeto principal do TAC 2007), de forma a contemplar os seccionamentos previstos na Licença Operacional e do TAR da Autora nas linhas Federais [...]”

A terceira interessada Satélite Azul Transporte pugnou pela concessão de efeito ativo e suspensivo ao apelo que interpôs, alegando que é concessionária licitada para a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Mercado 8, Lote 2, que engloba a região de Sinop/MT, cuja relação das linhas está explicitada no ID 209060167; afirmou que a sentença atingiu de forma direta a referida operação (Mercado 8, Lote 2), que lhe foi adjudicada por meio da Concorrência Pública - Edital n. 02/2022 (ID 209060163) -, sem que tivesse integrado a relação processual no processo originário, razão pela qual, por se tratar de litisconsorte unitário e, portanto, necessário, resta legitimada para apresentar o recurso, conforme definido pelo STJ (REsp n.º 1.721.472/SP).

Em face disso, restou deferida a antecipação da tutela ao recurso de apelação, para admitir a embargada Satélite Transportes como litisconsorte passivo unitário e necessário na ação originária, bem como para impedir a operação do serviço público autorizado sem licitação, comunicando-se a AGER/MT.

Nota-se que a embargante pretende rediscutir os motivos do deferimento liminar, inclusive, a matéria meritória do recurso de apelação, o que é inviável.

O acórdão do agravo interno foi claro ao mencionar que
a princípio
, a sentença atingiu diretamente a esfera de direito da ora embargada, sem que ela tivesse integrado a relação jurídica do processo originário; a decisão consignou ainda que ao autorizar o transporte interestadual, cuja competência é da ANTT - Agência Nacional dos Transportes Terrestres,
a sentença

aparentemente
analisou matéria de competência da Justiça Federal, violando o artigo 109 da Constituição Federal.

O acórdão também explicou que o perigo de dano
exsurgia dos prejuízos que poderiam ser causados a
Satélite Transporte
, em decorrência da operação do serviço público autorizado à
Solimões
sem licitação, ocasionada pelo revigoramento da decisão liminar, que determinou a operação das linhas descritas na sentença pela empresa recorrida, as quais, inclusive, já haviam sido suspensas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000180-84.2021.8.11.0000, em que o Agravante Estado de Mato Grosso litigou em face da Solimões Transportes de Passageiros, o qual foi provido, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR
QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88.

2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.

3.
O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.”

Importante anotar que o acórdão acima citado encontra-se válido e sem qualquer suspensão, ainda que pendente de análise de recurso extraordinário.

Dessa forma, resta claro que a pretensão da embargante é rediscutir as razões do deferimento liminar, buscando, a todo custo, a mudança de posicionamento desta Câmara para manter a sua tese.

Aliás, o aprofundamento na análise das questões abordadas pela embargante será realizado no recurso de apelação interposto no processo
1051297-25.2020.8.11.0041
,
e não neste procedimento apartado, que só se prestou para antecipar a tutela pleiteada no apelo.

Dessa forma, ao contrário do que alega a embargante, não houve omissão ou obscuridade no caso concreto, mas sim pretensão de modificar o mérito do acórdão para acolher a sua tese já refutada no agravo interno.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024